Tribunal: TJDFT
Processo: 0018089-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0018089-43.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANA MARIA KEATING ASKY ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, ANA MARIA KEATING DA COSTA ARSKY D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a Execução de Título Extrajudicial. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Verifica-se que o apelante interpôs o recurso em 10/02/2022 (ID 32845889), mas somente comprovou o recolhimento do preparo em 11/02/2022 (ID 32845893), sendo necessário o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2022 15:36:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador